Tribunal: TJSP
Processo: 1011158-25.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de análise de pedido administrativo para apropriação de créditos de ICMS pelo sistema e-CredAc, e atualização monetária do crédito pela Taxa Selic, pelo período que superar o prazo de análise previsto em lei – Análise concluída 8 (oito) meses após o protocolo inicial - Mora justificada no caso concreto, diante da cumulação de pedidos - Aplicável o §2o, do art.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de análise de pedido administrativo para apropriação de créditos de ICMS pelo sistema e-CredAc, e atualização monetária do crédito pela Taxa Selic, pelo período que superar o prazo de análise previsto em lei – Análise concluída 8 (oito) meses após o protocolo inicial - Mora justificada no caso concreto, diante da cumulação de pedidos - Aplicável o §2o, do art. 33, da Lei Estadual no. 10.177/98, pois a complexidade da questão envolvida não permitiu à administração a análise do pedido no prazo incialmente previsto de 120 (cento e vinte) dias - Sentença denegatória ratificada (art. 252, RITJSP) - Recurso não provido.